Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-30.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002013-30.2019.8.11.0064
RECORRENTE: ODAIR JOSÉ RUFINO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47626491) interposto por ODAIR JOSÉ RUFINO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40552972):
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E INIDÔNEA - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - APELANTE DESFERIR UM GOLPE DE MADEIRA CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA E AMARROU UM CABO DE CARREGADOR DE CELULAR EM SEU PESCOÇO - EMPREGO DE MEIO CRUEL RECONHECIDO PELOS JURADOS - CONCLUSÃO CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - JULGAMENTO CONTRÁRIO À VERSÃO DEFENSIVA NÃO ENSEJA A ANULAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - ENTENDIMENTO DO STJ - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - CONDUTA SOCIAL - CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAR A CONDUTA SOCIAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU - VÍTIMA GOLPEADA PELAS COSTAS - IDONEIDADE - MOTIVOS DO CRIME - QUALIFICADORAS DA FUTILIDADE E FEMINICÍDIO - DISCUSSÃO BANAL - CRIME CONTRA A MULHER EXERCIDA POR RAZÕES DO SEXO FEMININO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS CONCRETOS - DOR INJUSTA AOS FAMILIARES - RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO - NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL - ACORDÃO DO STJ E TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL - JULGADO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE. O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp no 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT. A condição de usuário de drogas não constitui motivação idônea para a valoração desfavorável da conduta social do agente, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp no 1778419/DF). A avaliação negativa das circunstâncias do crime fundamentada no emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima “golpeada pelas costas”], cuja valoração tem sido admitida pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1755811/SP). A depreciação dos motivos do crime recaída sobre a futilidade [“discussão totalmente banal, momento em que o réu era criticado por seu vício e pelas dívidas que o casal assumiu em decorrência do vício”] e o feminicídio [“contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”], são validadas pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI; AgRg no REsp n. 1.644.423/MG). A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização para majorar a pena-base (STJ, HC no 532.902/PE). A avaliação desfavorável das consequências do crime está motivada com base em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042). O c. STJ adotou “o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável” (AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI), a justificar o aumento da pena-base em 2 (dois) anos para cada circunstância tida por desfavorável.” (Ap 0002013-30.2019.8.11.0064, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020, Publicado DJE em 26/05/2020)
Alega violação ao art. 59 do CP, ao argumento de inidoneidade na exasperação da pena-base em razão da negativação do vetor judicial consequências do crime.
Recurso tempestivo (Id. 48222995).
Contrarrazões – Id. 51303458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a inidoneidade da fundamentação apresentada pelas instâncias precedentes para a negativação relativa as consequências do crime, de sorte a respaldar a majoração da pena-base.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A avaliação desfavorável das consequências do crime encontra-se justificada em elementos concretos, qual seja situação à que foram submetidos os familiares da vítima, diante do contexto da morte [“dor injusta e descabida a todos os seus familiares (fato que se apreciou nas declarações do genitor e do irmão da vítima”, os quais foram “obrigados a reconhecer o corpo da vítima em estado lastimável devido ao início da putrefação porque o réu cobriu-a com cobertores e abandonou o corpo na residência, acelerando o estado de decomposição”], e não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, HC no 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019).” (Id. 40552970)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os transtornos causados aos familiares da vítima quando da localização do corpo em avançado estado de putrefação legitima o aumento operado na pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. Desse modo, conclui-se que a referida vetorial foi devidamente valorada na fixação da sanção básica de ambos os crimes, haja vista que se baseou em dado concreto, consistente na premeditação do crime, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica o aumento. 3. Em relação às consequências do delito de ocultação de cadáver, essas foram consideradas desfavoráveis em face dos transtornos causados aos familiares vítima, pois o corpo somente foi encontrado quatro dias depois, em avançado estado de putrefação, legitimando, portanto, o aumento operado na pena-base. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1414640/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) (destaquei)
No mesmo sentido, vide: AREsp 1659770/SE, publicado em 05/05/2020; REsp 1796340/MT, publicado em 14/04/2020 e HC 537009/SP, publicado em 07/02/2020.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 59 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v